Tribunal: STF
Processo: ADI 1289
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-01
Data de publicação: 1995-06-01

Ementa:
EMENTA: - É relevante o fundamento de argüição de
incompatibilidade, com o disposto nos artigos 93 e 115 da
Constituição Federal, do ato normativo do Conselho Superior do
Ministério Público do Trabalho (ata da 4ª reunião ordinária, in D.J.
de 16-11-93), que implica a possibilidade de dispensa do requisito
temporal exigido para o acesso dos procuradores aos Tribunais
Regionais do Trabalho.